Tribunal: STF
Processo: RE 1484151
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-10
Data de publicação: 2024-04-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 1ª Região, assim ementado:



    “PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL. AÇÃO COLETIVA PROPOSTA POR ASSOCIAÇÃO. AUTORIZAÇÃO ASSEMBLEAR. POSSIBILIDADE. RE 573.232/SC. REPERCUSSÃO GERAL. LISTA DOS ASSOCIADOS MERAMENTE EXEMPLIFICATIVA. LEGITIMIDADE DOS FILIADOS NA DATA DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO DE CONHECIMENTO. APELAÇÃO PROVIDA. 1. Discute-se nos autos o alcance do título executivo judicial em relação aos filiados da Associação que saiu vencedora na ação de conhecimento, à vista da exigência contida no art. 5º, inciso XXI, da Constituição Federal. 2. A ratio decidendi do caso enfrentado no RE 573.232/SC consiste em que a ação coletiva associativa depende de expressa autorização, na forma do art. 5 º, XXI, da Constituição Federal, sendo insuficiente a simples autorização estatutária, podendo essa autorização específica ocorrer de forma individual ou assemblear. A menção à lista não está inserida na ratio decidendi e apenas constou da ementa, porque, naquela hipótese, a Associação Catarinense do Ministério Público — ACMP poderia ter optado pela autorização assemblear, entretanto optou pela apresentação da autorização individual, acompanhada da relação dos associados. 3. Há que distinguir qual seria o precedente e qual o teor da decisão que enfrentou o caso concreto, a fim de solucionar a lide. O STF entendeu que, para a propositura de ação coletiva em nome dos seus filiados, a Associação depende de prévia autorização expressa (individual ou assemblear), na forma exigida pelo art. 5 º, XXI, da CF188. E aqui consiste o precedente. 4. Na hipótese sub judice, o compulsar dos autos demonstra que a ação coletiva ajuizada pela Associação ocorreu mediante autorização assemblear, razão pela qual todos os associados à época da propositura da ação encontram-se devidamente representados, independentemente dos seus nomes constarem em lista exemplificativa. 5. Apelação provida, para reconhecer a legitimidade dos associados na realização do título executivo judicial.” (eDOC. 24: dcaa0b1b, p. 23)



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal, a parte recorrente aponta violação ao 5º, XXI, do texto constitucional, bem assim descumprimento ao entendimento firmado no RE 573.232/SC e no RE 612.043/PR, respectivamente, Temas 82 e 499 da repercussão geral. 



    Sustenta, em síntese, a imprescindibilidade de que o nome dos servidores representados integrem o rol de filiados juntada à inicial.



    É o relatório.



    Decido.



    Ressalto que no julgamento do RE 573.232/SC, Tema 82 da repercussão geral, este Tribunal firmou compreensão no sentido de que é necessária autorização expressa dos filiados para legitimar a atuação, em juízo, das associações na sua defesa, sendo insuficiente, para tal efeito, previsão estatutária genérica. Igualmente, ficou assentada a imprescindibilidade de apresentação, no momento do ajuizamento, da relação de associados. Confira-se, a propósito, a ementa do paradigma referenciado:



    “REPRESENTAÇÃO – ASSOCIADOS – ARTIGO 5º, INCISO XXI, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ALCANCE. O disposto no artigo 5º, inciso XXI, da Carta da República encerra representação específica, não alcançando previsão genérica do estatuto da associação a revelar a defesa dos interesses dos associados. TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL – ASSOCIAÇÃO – BENEFICIÁRIOS. As balizas subjetivas do título judicial, formalizado em ação proposta por associação, é definida pela representação no processo de conhecimento, presente a autorização expressa dos associados e a lista destes juntada à inicial.” (RE 573.232/SC, Red. p/ acórdão Min. Marco Aurélio, Tribunal Pleno, DJe 19.9.2014)



    Por seu turno, no julgamento do RE 612.043/PR, Tema 499 da repercussão geral, fixou tese no sentido de que a eficácia subjetiva da coisa julgada formada a partir de ação coletiva, de rito ordinário, ajuizada por associação civil na defesa de interesses dos associados, somente alcança os filiados, residentes no âmbito da jurisdição do órgão julgador, que o fossem em momento anterior ou até a data da propositura da demanda, constantes da relação jurídica juntada à inicial do processo de conhecimento. Transcrevo a ementa do precedente:



    “EXECUÇÃO – AÇÃO COLETIVA – RITO ORDINÁRIO – ASSOCIAÇÃO – BENEFICIÁRIOS. Beneficiários do título executivo, no caso de ação proposta por associação, são aqueles que, residentes na área compreendida na jurisdição do órgão julgador, detinham, antes do ajuizamento, a condição de filiados e constaram da lista apresentada com a peça inicial.” (RE 612.043/PR, Rel. Min. Marco Aurélio, Tribunal Pleno, DJe 06.10.2017)



    Assim, inequivocamente, somente aqueles que constaram a lista de associados apresentada no momento do ajuizamento da ação coletiva são legitimados para execução. 



    No caso em análise, o Tribunal de origem compreendeu que a lista juntada ao processo de origem tinha natureza meramente exemplificativa, reconhecendo a legitimidade ativa para execução de todos aqueles que já se encontravam filiados à associação no momento da propositura da ação coletiva. Extraio do acórdão recorrido: 



    “Ora, não há como se aplicar a aludida jurisprudência, sem que se debruce, previamente, sobre toda a discussão revolvida no julgamento, a fim de bem compreender o alcance do precedente na exata forma como foi concebido pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal. 



    Assim, o julgamento do Recurso Extraordinário 573.232/SC interposto pela União contra acórdão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, que entendeu pela desnecessidade de autorização especifica dos filiados da associação para que esta ajuizasse ações coletivas, iniciou-se em 25/11/2009, com a prolação do voto do Relator, Ministro Ricardo Lewandowski, que deixou assente a seguinte conclusão:



    (...)



    O Ministro Marco Aurélio manifestou posicionamento divergente, no sentido de que o art. 5 0 , XXI, da Constituição Federal, trata de hipótese de representação processual, a exigir autorização individual ou expressa dos associados, que não poderia ser satisfeita com mera previsão estatutária, senão vejamos:



    (...)



    A partir de então, prosseguiu-se o julgamento, tendo acompanhado o voto do Ministro Marco Aurélio os Ministros Luiz Fux e Celso de Mello, enquanto a Ministra Cármen Lúcia acompanhou o voto do Relator, Ministro Ricardo Lewandowski. Concluído, o Supremo Tribunal Federal, por unanimidade, conheceu em parte do recurso extraordinário e, na parte em que foi conhecido, por maioria, deu-lhe provimento, nos termos do voto do Ministro Marco Aurélio, que lavrou o acórdão, cuja ementa ficou assentada nos seguintes termos:



    (...)



    Delineada essa ampla moldura, infere-se que a ratio decidendi do caso enfrentado no RE 573.232/SC consiste em que a ação coletiva associativa depende de expressa autorização, na forma do art. 5º, XXI, da Constituição Federal, sendo insuficiente a simples autorização estatutária, podendo essa autorização específica ocorrer de forma individual ou assemblear. 



    Cumpre ressaltar que a menção à lista não está inserida na ratio decidendi e apenas constou da ementa, porque, naquela hipótese, a Associação Catarinense do Ministério Público — ACMP poderia ter optado pela autorização assemblear, entretanto optou pela apresentação da autorização individual, acompanhada da relação dos associados. 



    Assim, caso a Associação tivesse optado pela autorização expressa conferida em assembleia geral, seriam despiciendas as autorizações individuais, com a lista respectiva, e todos os associados à época do ajuizamento da ação coletiva, certamente, teriam sido alcançados pelo titulo executivo judicial. 



    Dentro desse contexto, não podendo ser confundido o PRECEDENTE com a DECISÃO que enfrentou o caso concreto, a fim de solucionar a lide, o STF entendeu que, para a propositura de ação coletiva em nome dos seus filiados, a Associação depende de prévia autorização expressa (individual ou assemblear), na forma exigida pelo art. 5 0 , XXI, da CF/88. E aqui consiste o precedente. 



    Na hipótese sub judice, o compulsar dos autos demonstra que a ação coletiva ajuizada pela Associação ocorreu por representação mediante autorização assemblear, razão pela qual todos os associados à época da propositura da ação encontram-se devidamente representados, independentemente dos seus nomes constarem em lista exemplificativa. 



    Ante o exposto, dá-se provimento à apelação, para reconhecer a legitimidade dos associados na realização do título executivo judicial.” (eDOC. 24, ID: dcaa0b1b, p. 11-15)



    Nesses termos, verifico que o Tribunal a quo, a pretexto de analisar os precedentes do STF e deles extrair sua ratio decidendi, incorreu em manifesta erronia, tendo em vista que adotou entendimento diametralmente oposto ao desta Corte. Nesse mesmo sentido, confiram-se:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. LEGITIMIDADE DE ASSOCIADO. CONDIÇÕES. TEMAS 82 E 499 DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – Esta Corte, no julgamento dos RE 573.232/SC (Tema 82), de minha relatoria e RE 612.043/PR, de relatoria do Ministro Marco Aurélio, assentou que as balizas subjetivas do título judicial, formalizado em ação proposta por associação, são definidas pela representação no processo de conhecimento, limitada a execução aos associados apontados na sua petição inicial. II - Agravo regimental a que se nega provimento.” (RE 1.369.923-AgR/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 17.02.2023)



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO COLETIVA SOB O PROCEDIMENTO ORDINÁRIO AJUIZADA POR ENTIDADE ASSOCIATIVA. EXECUÇÃO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTROVÉRSIA QUANTO À LEGITIMIDADE ATIVA PARA EXECUÇÃO. REPRESENTAÇÃO. PETIÇÃO INICIAL DO PROCESSO DE CONHECIMENTO. NECESSIDADE DE AUTORIZAÇÃO EXPRESSA DOS ASSOCIADOS, POR ATOS INDIVIDUAIS OU POR ASSEMBLEIA GERAL ESPECÍFICA, E DE INDIVIDUALIZAÇÃO DOS REPRESENTADOS. MATÉRIAS SUBMETIDAS AO REGIME DA REPERCUSSÃO GERAL. RE 573.232. TEMA 82. RE 612.043. TEMA 499. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MAJORADOS AO MÁXIMO LEGAL EM DESFAVOR DA PARTE ORA AGRAVANTE, CASO AS INSTÂNCIAS DE ORIGEM OS TENHAM FIXADO, NOS TERMOS DO ARTIGO 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, OBSERVADOS OS LIMITES DOS §§ 2º E 3º E A EVENTUAL CONCESSÃO DE JUSTIÇA GRATUITA. RECURSO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO, COM IMPOSIÇÃO DE MULTA DE 5% (CINCO POR CENTO) DO VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, NOS TERMOS DO ARTIGO 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, CASO SEJA UNÂNIME A VOTAÇÃO.” (RE 1.451.675-AgR/PR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 18.12.2023)



    Em síntese: somente aqueles que constaram da lista de associados juntada à petição inicial da ação coletiva são legitimados a promover execução.



    Ante o exposto, dou provimento ao recurso (art. 932, VIII, do CPC c/c art. 21, § 1º, do RISTF), para restabelecer os termos da sentença constante do eDOC. 14 (ID: 26950cd8).



    Publique-se.



    Brasília, 10 de abril de 2024.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente